Tribunal: STF
Processo: ARE 1243754
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegadas ofensas constitucionais. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Lei nº 11.340/06 e Código de Processo Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Lei nº 11.340/06, art. 41. Alcance. Crimes e contravenções penais. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. O sistema protetivo da mulher contra violência doméstica e familiar, instituído pela Lei nº 11.340/06, alcança tanto crimes como contravenções penais. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.